Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718733-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SOARES CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária PJe n. 0703587-60.2023.8.07.0018, que manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a anulação liminar do ato administrativo que eliminou o candidato do certame em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física – TAF, com a consequente convocação para as demais fases do concurso. Alega o recorrente que o teste de aptidão física foi marcado para iniciar às 9h da manhã, contudo, em razão do grande número de candidatos e diferentes tipos de testes, a prova de corrida ocorreu após às 11h da manhã, em horário vedado pela Lei Distrital n. 4.949/12, o que também teria prejudicado o agravante em virtude intenso calor que fazia no momento. Aponta que seu rendimento teria sido abaixo do esperado em razão do clima e porque passou mal durante a realização do teste, já que estava se recuperando das sequelas advindas de sua contaminação recente pelo Covid-19. Aduz não ser razoável ter sido eliminado na prova de aptidão física “por não ter conseguido concluir a corrida (faltando somente 100 metros) e a barra fixa (faltando somente uma única repetição)”. Discorre sobre sua condição de saúde, que teria ensejado seu insucesso no TAF, asseverando que “por muito pouco não conseguiu obter êxito nos testes de Barra e Corrida por não estar totalmente recuperado”. Pondera que não há previsão no estatuto da Polícia Civil do DF para exigência do Teste de Aptidão Física, assim, considera que apenas a previsão editalícia não é motivo suficiente para excluir os candidatos que não obtiveram aprovação no teste físico seja por qualquer motivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para anular o ato que eliminou o agravante do certame no TAF e declarar a ilegalidade na exigência do TAF face a ausência de previsão legal, compelindo a Banca a convocá-lo para as demais fases do certame. Subsidiariamente, postula seja determinada a realização de um novo teste de aptidão física ou que os teste lhe sejam aplicados apenas nas modalidades em que foi reprovado. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 155070076). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela parte agravante, objetivando prosseguir no Concurso Público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme Edital n. 20 – PCDF – Agente, de 11 de julho de 2022. Eis, na parte que importa, os fundamentos da decisão impugnada, verbis: (...) A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende anular o resultado do Teste de Aptidão Física – TAF para assegurar a participação nas demais fases do certame no concurso público para a Polícia Civil do Distrito Federal. O edital de abertura n. 1/2022 versa sobre o concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O item 13 dispõe sobre o teste de aptidão física, a saber: (...) O autor argumenta a existência de condições climáticas adversas (sol intenso) que prejudicaram o rendimento e causaram a eliminação na etapa de barra fixa e corrida. Não há previsão no edital de suspensão de aplicação do teste em caso de diversidades físicas ou climáticas. Não há notícias de insurgências do autor contra o instrumento convocatório. Não é possível, em análise inicial, aferir a ilegalidade ocorrida na aplicação do teste em relação ao horário previsto no artigo 39, §2o, da Lei distrital n. 4.949/2012. Inexiste prova documental de que o início da etapa de corrida se deu após às 11 horas. O candidato foi convocado para a realização do exame prevista para às 9 horas (ID 154850246). Em relação ao argumento de que o desempenho foi prejudicado em razão de recente infecção por Covid-19, não há comprovação de que há nexo de causalidade entre os efeitos decorrentes da contaminação e a reprovação no teste de aptidão física. Os laudos médicos apresentados pelo candidato apenas relatam a possibilidade de que o desempenho tenha sido prejudicado em razão da infecção, sem demonstrar de forma circunstanciada a relação entre a reprovação e a contaminação. O artigo 40 da Lei distrital n. 4.949/2012 dispõe que as condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. No mesmo sentido, o item 13.12.2 do edital estabelece que os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. É inviável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se caracterizam como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, salvo hipóteses excepcionais, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. É necessária a incursão probatória para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da avaliação física contém ilegalidade, pelo menos em análise inicial. (...) A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Em que pese a argumentação expedida pelo recorrente, não verifico a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como se sabe, em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Certo também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. Na hipótese vertente, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere à reprovação do agravante no Teste de Aptidão Física - TAF. Com efeito, o teste físico em que o agravante foi reprovado encontra-se devidamente disciplinado no Edital do certame, no qual constam as regras de realização, bem como os requisitos mínimos a serem alcançados pelos candidatos a fim de lograrem a aprovação nos exames de aptidão física. Conforme a própria narrativa contida na peça recursal e nas informações prestadas em resposta ao recurso interposto em razão da reprovação do candidato (ID 46759745), o autor não obteve êxito nas referidas provas porque não atingiu a performance mínima. Cabe destacar que, independentemente da condição clínica do recorrente no momento da realização das provas, o candidato deve atingir a pontuação mínima para ser aprovado no TAF e seguir no certame, visto que, conforme previsão expressa editalícia, “13.12.2 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.” (ID 46759738 – fls. 36). Assim, inviável dar guarida ao pleito recursal com fundamento na alegação voltada a justificar a reprovação do candidato no fato de que não se encontrava em perfeitas condições de saúde quando da sua participação no TAF. Por outro lado, a argumentação no sentido de que a realização do TAF ocorreu em horário vedado pela Lei Distrital n. 4.949/2012 poderia, em tese, configurar ilegalidade a ser reparada pelo Judiciário. Não obstante, a parte recorrente não apresentou prova de que o exame teria extrapolado o horário de 11h, no qual seria defeso a execução dos testes físicos. De outro vértice, em resposta ao recurso aviado pelo candidato, a Banca Examinadora asseverou que a turma do agravante realizou os testes dentro do horário determinado pela Lei n. 4.949/2012 (ID 46759745), informação que enfraquece a alegação autoral. Assim, dadas as circunstâncias observadas nos autos, eventual ilegalidade quanto ao horário de realização dos testes de aptidão física, notadamente para fins de concessão de liminar, haveria de ser comprovada mediante prova inequívoca no sentido exposto, o que não ocorreu na espécie. Desse modo, ausente demonstração de ilegalidade no ato administrativo praticado pela banca examinadora, não há falar no preenchimento do requisito probabilidade do direito a ensejar a concessão de liminar. Por conseguinte, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos contidos no art. 995, parágrafo único, do CPC, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator